Tribunal: TJES
Processo: 5005324-18.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005324-18.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: RICARDO DOS SANTOS PATRICIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005324-18.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO:
RICARDO DOS SANTOS PATRICIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos da
ação de indenização por dano moral e material com pedido liminar

de apresentação de histórico médico
ajuizada por
RICARDO DOS SANTOS PATRICIO
contra a ora agravante, afastou a prescrição e indeferiu o chamamento ao processo requerido no bojo da contestação.

Em suas razões recursais (id. 2785217), a agravante sustenta, em síntese, que (i) a prescrição da pretensão autoral está devidamente demonstrada, tendo em vista que o estado de invalidez do autor ocorreu há mais de 5 (cinco) anos e (ii) o chamamento ao processo do médico responsável é medida que se impõe pois pode vir a ser revelada sua coobrigação solidária e, ainda, porque a responsabilidade será apurada mediante a aferição de culpa, nos termos no art. 14, § 4°, do CDC, não incidindo o quanto disposto no art. 88 do CDC.

Pretende, ainda, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, porquanto vislumbra a ocorrência dos requisitos ensejadores ao seu deferimento. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão objurgada.

A medida liminar recursal fora indeferida conforme decisão acostada no id. 2844479.

Decorrido o prazo do agravado, este não apresentou contrarrazões.

Antes, porém, de adentrar o mérito da causa, convém realizar um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Em sua inicial, o autor da ação,
RICARDO DOS SANTOS PATRICIO,
usuário dos serviços do plano de saúde prestado pela agravante
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, afirma que foi submetido, em 2012, a procedimento cirúrgico de descompressão da coluna, a partir do que vinha sofrendo com dores e infecções.

Aduz que a infecção não foi afastada e que, em 2015, foi implantada prótese na sua coluna sem que a agravante verificasse de forma adequada as suas condições e histórico médico, de modo que a situação se agravou.

Assim, narra que foi submetido a novos procedimentos e que a prótese teve que ser retirada. Por fim, relata que foi contemplado com auxílio-doença e que obteve a conversão do Benefício Previdenciário em Aposentadoria por Incapacidade Permanente, com início de vigência a partir de 16/07/2019.

A agravante apresentou contestação (id. 12536970 dos autos de origem), em que alegou, dentre outros argumentos, a prescrição da pretensão autoral e requereu o chamamento à lide do médico Dr. Juliano Rodrigues dos Santos.

Após a apresentação de réplica pelo ora agravado, o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão analisando as alegações preliminares trazidas pela agravante, de modo que afastou a prescrição sob o fundamento de que não era possível precisar, naquela fase processual, quando que teria ocorrido a incapacidade do agravado.

No que se refere ao chamamento ao processo do médico, o pleito foi indeferido sob a premissa de que tal intervenção de terceiro é facultativa e tratando-se de demanda que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a intervenção não prestigiaria a celeridade.

Foi, então, contra essa decisão supramencionada que a agravante interpôs o presente recurso.

Primeiramente, para verificar se foi operada a prescrição, é necessário saber inequivocamente o marco inicial para a contagem do prazo.

No caso dos autos, tratando-se de ação de indenização por erro médico que acarretou incapacidade, o STJ já fixou entendimento no sentido de que será considerado como termo inicial para fins de contagem do prazo prescricional, o momento da ciência inequívoca do dano irreversível pela vítima, senão vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. Ação por danos morais e materiais.
Erro médico. Prescrição quinquenal. Ciência inequívoca do dano. Acórdão em harmonia com a jurisprudência desta corte.
Súmula nº 83/STJ. Termo inicial do prazo prescricional quinquenal. Revisão. Impossibilidade. Súmula nº 7/STJ. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial. (STJ; AREsp 1.127.015; Proc. 2017/0156719-6; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 15/08/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA VÍTIMA DO DANO IRREVERSÍVEL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o prazo prescricional da ação para indenizar dano irreversível causado por erro médico começa a fluir a partir do momento em que a vítima tomou ciência inequívoca de sua invalidez, bem como da extensão de sua incapacidade
. Aplicação do princípio da actio nata. 2. O acórdão recorrido fundamentou sua decisão no fato de que o julgamento da lide pelo magistrado de primeiro grau, com declaração da ocorrência da prescrição, foi prematuro, tendo em vista que o delineamento da controvérsia depende ainda da análise de um contexto probatório não produzido pelas partes. 3. Qualquer conclusão em sentido contrário ao que decidiu o aresto impugnado envolve o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência incabível em sede de Recurso Especial, conforme o que dispõe a Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-Ag 1.098.461; Proc. 2008/0198749-0; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo Filho; Julg. 22/06/2010; DJE 02/08/2010

Destarte, na fase processual em que se encontra o processo de origem, tendo em vista que ainda não fora concluída a fase instrutória, entendo não ser possível precisar o momento exato em que ocorreu a ciência inequívoca do dano irreversível pelo agravado, sendo inviável determinar a ocorrência de prescrição.

No que se refere ao chamamento ao processo, necessário tecer algumas considerações.

Alega a agravante que se trata de uma investigação sobre a culpa do profissional e que, no curso da instrução processual, poderá ser revelada uma coobrigação solidária (id 2785217, fl. 13-14).

Como se denota dos autos, o fundamento para o pleito indenizatório é a ocorrência de erro médico, relativo aos procedimentos cirúrgicos de implantação e retirada de prótese realizadas pelo Dr. Juliano Rodrigues dos Santos, quem a agravante pretende chamar ao processo.

Acerca do chamamento ao processo em demandas consumeristas, pairam controvérsias acerca da sua viabilidade, mormente em razão da vedação da denunciação à lide constante no art. 88 do CDC. Isto porque o microssistema do consumidor tem como premissa a
“a facilitação da defesa de seus direitos
”, conforme art. 6°, XIII do CDC.

Deve-se reconhecer, no entanto, que o STJ, ao pronunciar-se em casos relativos à responsabilidade do hospital, sintetizou a sua incidência em três situações, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL POR ERRO MÉDICO E POR DEFEITO NO SERVIÇO. SÚMULA 7 DO STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 334 E 335 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR FIXADO PARA PENSÃO. SÚMULA 7 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA DECISÃO QUE FIXOU O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:
(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC);
(ii)
os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;
(iii)
quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.
Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). [...]

(REsp n. 1.145.728/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/6/2011, DJe de 8/9/2011.)

No caso dos autos, verifica-se que a discussão subjacente cinge-se à reparação dos danos dos sofridos em razão de erro médico decorrente da realização de cirurgias que teriam agravado o quadro de saúde do agravado. Isso ensejaria justamente o exame de eventual defeito no ato técnico praticado pelo profissional de saúde.

Em situação como esta, a mesma Corte Superior, no julgamento do REsp 1832371/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 22/06/2021, entendeu pela viabilidade de denunciação à lide no caso em que se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, objetivando, com isso, assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019.

2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos.

3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes.

5.

Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato.

6. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.832.371/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Necessário mencionar ainda a existência de dois julgados deste E. TJES, nos quais se autorizou excepcionalmente a intervenção de terceiros, tanto na modalidade de denunciação à lide, quanto de chamamento ao processo, em situações análogas em que seria necessário perquirir a culpa do médico para reconhecer a responsabilidade da operadora de saúde ou do hospital.

Na oportunidade, colacionam-se suas ementas:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – TRAUMA NO FETO DURANTE O PARTO – CHAMAMENTO AO PROCESSO DO PROFISSIONAL – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – ELEMENTO SUBJETIVO – CONDIÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Nos casos em que há imputação de responsabilidade por erro médico, o Tribunal da Cidadania vem reconhecendo, de forma excepcional, a utilidade da denunciação da lide ao profissional.
Isso porque, nessas situações, a investigação sobre a culpa dos profissionais, além de necessária para que a operadora de saúde ou o hospital proponha eventual ação de regresso contra eles, revela-se indispensável para sustentar a própria responsabilidade do fornecedor, já que se trata de
condição para a configuração da responsabilidade solidária.
Precedente. 2. Nesse sentido, se o c. Superior Tribunal de Justiça vem admitindo, em hipóteses como a dos autos, a denunciação da lide ao médico, com muito mais razão se revela admitir o chamamento ao processo, outra modalidade de intervenção de terceiros, tendo em vista a inexistência de vedação legal e a necessidade de apuração da conduta culposa da médica no feito originário, medida esta que tem como finalidade resguardar o resultado prático da ação. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5003343-85.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy; Julg. 08/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ATO CIRÚRGICO – EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE – MEDIDA NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – PROVIDÊNCIA QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONTRADITÓRIAS SOBRE O MESMO FATO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso específico de imputação de responsabilidade por erro médico, o próprio Tribunal da Cidadania já reconheceu a utilidade da denunciação da lide ao profissional responsável pelo procedimento.
2. A investigação sobre a culpa dos profissionais, além de viabilizar que a operadora de saúde ou o hospital proponha eventual ação de regresso contra eles, revela-se indispensável para sustentar a própria responsabilidade do fornecedor, já que se trata de condição para a configuração da responsabilidade solidária.
3. Embora a requerente impute à cooperativa agravante responsabilidade objetiva pelos danos que alega ter sofrido, a perquirição acerca da culpa do profissional médico, além de permitir o exercício do direito de regresso por parte da operadora de saúde, presta-se a fundamentar a própria responsabilidade do hospital, vez que a natureza do vínculo entre o nosocômio e o profissional é relevante para o estabelecimento da responsabilidade objetiva. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5005300-24.2021.8.08.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravim Ruy; Julg. 08/03/2022).

Em que pese o autor aduza em sua exordial a responsabilidade objetiva do agravante, infere-se que, em sua narrativa fática, atribui aos procedimentos c
irúrgicos adotados o agravamento da sua enfermidade, o que teria ocasionado sua incapacidade laborativa permanente.

Não se desconhece entendimento outrora adotado de inadmitir a intervenção de terceiros em demandas consumeristas para evitar o excessivo prologamento do trâmite processual. Entretanto, diante das particularidades encontradas no presente caso, do recente julgado do STJ e das recentes decisões deste e. TJES faz-se necessário admitir excepcionalmente o chamamento ao processo a fim de examinar eventual responsabilidade solidária por danos causados ao autor, ora agravado. Mesmo porque, a aferição de culpa tem relevância para sustentar a própria responsabilidade da agravante.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para admitir o chamamento ao processo pleiteado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO
–

PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CHAMAMENTO AO PROCESSO –
MEDIDA EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – AFERIÇÃO DE CULPA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Tratando-se de ação de indenização por erro médico que acarretou incapacidade, o STJ já fixou entendimento no sentido de que será considerado como termo inicial para fins de contagem do prazo da prescrição o momento da ciência inequívoca do dano irreversível pela vítima. Precedentes do STJ.

2.
Na fase processual em que se encontra o processo de origem, tendo em vista que ainda não fora concluída a fase instrutória, não é possível precisar o momento exato em que ocorreu a ciência inequívoca do dano irreversível pelo agravado, sendo inviável determinar a ocorrência de prescrição.

3.
Havendo necessidade de aferir a existência de culpa na atuação do profissional para imputar a responsabilidade da operadora de saúde ou do hospital, excepcionalmente admite-se o chamamento ao processo do profissional.

4.
Em situação análoga, a Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp 1832371/MG, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, em 22/06/2021, entendeu pela viabilidade de denunciação à lide no caso em que se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, objetivando, com isso, assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato.

5.
Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.